Tribunal: TJSP
Processo: 1039881-58.2023.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo Interno interposto por Animal Logistic Transportes Especiais Ltda. e outros contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante alega incapacidade de arcar com as custas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo Interno interposto por Animal Logistic Transportes Especiais Ltda. e outros contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante alega incapacidade de arcar com as custas processuais e requer a concessão do benefício para prosseguimento do julgamento da apelação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. A agravante não demonstrou sua hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de pobreza no sentido jurídico.
4. A jurisprudência exige comprovação eficaz da situação financeira inviabilizadora para concessão do benefício a pessoas jurídicas, o que não foi atendido no caso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação eficaz de hipossuficiência econômica. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos não é suficiente para concessão do benefício.